Tribunal: TJES
Processo: 5018261-18.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018261-18.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: TAYAN VICENTE MIRANDA NOGUEIRA DE CAMARGO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA. LIMITE DISPONÍVEL. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR.
QUANTUM
FIXADO NO VALOR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5018261-18.2023.8.08.0035

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Recorrido: TAYAN VICENTE MIRANDA NOGUEIRA DE CAMARGO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 7418383
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
ausência de falha na prestação de serviços;
b)
que a recusa ocorreu tão somente pelo limite máximo de 12 (doze) parcelas e a compra do autor fora parcelada pela loja em 18 (dezoito) vezes;
c)
que a recusa foi legítima;
d)
ausência de ato ilícito, passível de indenização;
e)
subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte do banco recorrente, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

Depreende-se dos autos que o recorrido tentou efetuar a compra de mercadorias em um estabelecimento comercial (material de construção), cujo pagamento parcelado, via cartão de crédito, não fora autorizado pelo banco recorrente, razão pela qual não logrou êxito na finalização de sua compra.

O juízo de origem julgou procedente o pleito autoral, condenando o banco recorrente a pagar ao recorrido o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos extrapatrimoniais.

Ao analisar os autos, entendo que restou satisfatoriamente comprovada a falha na prestação dos serviços pelo banco recorrente, ante a negativa de pagamento da compra efetuada, via cartão de crédito, devendo a sentença de 1º grau ser mantida pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95) nesse aspecto.

Além do mais, consoante acertadamente asseverado pelo juízo
a quo
:

[...] O argumento trazido na defesa não pode ser aceito, o banco alegou que a recusa estaria ligada ao número de parcelas que são de no máximo doze e o autor tentou realizar a compra em 18 (dezoito) vezes.

Em que pese o argumento do demandado, não fora juntado pelo requerido a contratação ou documento que informa previamente o número de parcelas máximo para utilização do cartão de crédito. Tal informação não era de conhecimento do autor.

Quanto aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pelo recorrido extrapola a esfera do mero aborrecimento, pois sua honra foi abalada perante terceiros, visto não ter conseguido finalizar a sua compra no estabelecimento comercial, quando já estava no caixa para o pagamento.

No que tange ao
quantum
fixado a título de danos morais, é
sabido que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, tenho que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
deve ser minorado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), em atenção aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade aos abalos enfrentados pelo recorrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para minorar os danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios vez que a parte recorrente restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)